Tribunal: TJMT
Processo: 1066530-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066530-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.611.528-19 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1066530-12.2025.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. IMPROCEDÊNCIA ANTERIOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA COISA JULGADA
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS
EM AÇÃO INDIVIDUAL. PROVA NOVA. VIA ADEQUADA. AÇÃO RESCISÓRIA. INCABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão que, reconhecendo a existência de coisa julgada parcial, extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de pagamento de FGTS referente aos anos de 2020 a 2023, com fundamento no art. 485, V, do CPC, e condenou o autor por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

O recorrente sustenta que a ação anterior foi julgada improcedente por insuficiência de provas, o que permitiria nova demanda com documentação robusta, requerendo o afastamento da coisa julgada e da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença anterior que julgou improcedente o pedido de FGTS por insuficiência probatória produziu coisa julgada material, impedindo nova ação com idêntico objeto; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação do recorrente por litigância de má-fé pelo ajuizamento de demanda sobre matéria já definitivamente decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se a tríplice identidade entre a ação anterior e a presente, quanto às partes, à causa de pedir e ao pedido relativo ao FGTS dos anos de 2020 a 2023, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.

A sentença proferida no processo anterior julgou improcedente o pedido com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, tendo o acórdão confirmatório transitado em julgado.

A improcedência fundada na insuficiência de provas configura julgamento de mérito e produz coisa julgada material, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.778.853/RS; AgInt no AgInt no AREsp 2.226.020/RS), impedindo a rediscussão da mesma pretensão em nova ação.

A coisa julgada
secundum eventum probationis
possui aplicação restrita às ações coletivas, nos termos do art. 103 do CDC e do art. 16 da Lei no 7.347/85, não se estendendo às ações individuais.

A obtenção de prova nova após o trânsito em julgado não autoriza o ajuizamento de nova ação com o mesmo objeto, devendo eventual desconstituição do julgado ocorrer por meio de ação rescisória (não cabível no âmbito dos Juizados Especiais), nos termos do art. 966, VII, do CPC.

O art. 505 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas relativas à mesma lide, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

O ajuizamento de nova ação sobre matéria acobertada pela coisa julgada caracteriza procedimento temerário e incidente manifestamente infundado, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V e VI, do CPC.

A multa fixada em R$ 1.500,00 observa os limites do art. 81 do CPC e revela-se proporcional ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença de improcedência por insuficiência de provas, proferida com resolução de mérito e transitada em julgado, produz coisa julgada material e impede a repropositura de ação individual com idêntico pedido e causa de pedir.

2. A coisa julgada
secundum eventum probationis
aplica-se exclusivamente às ações coletivas, não alcançando demandas individuais.

3. A obtenção de prova nova após o trânsito em julgado autoriza, quando presentes os requisitos legais, apenas o ajuizamento de ação rescisória.

4. O ajuizamento de ação idêntica à anteriormente julgada improcedente com trânsito em julgado caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 5o, 80, V e VI, 81, 337, §§ 1o e 2o, 373, I, 485, V, 487, I, 503, 505, 966, VII, e 975; Lei no 9.099/95, arts. 41, 43 e 55; CDC, art. 103; Lei no 7.347/85, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.778.853/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 9.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.226.020/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 16.4.2024, DJe 24.4.2024; TJMT, RI no 1002148-54.2018.8.11.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 13.4.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão proferida no ID 335742369, que, reconhecendo a existência de coisa julgada parcial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação ao pedido de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos anos de 2020 a 2023, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), além de condenar o demandante por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

O recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c cobrança de FGTS, alegando ter sido contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, na função de professor, de forma ininterrupta desde 2003 até 2025, mediante sucessivas renovações contratuais, o que caracterizaria desvirtuamento da contratação temporária e ensejaria o direito ao recebimento do FGTS não recolhido.

Em decisão preliminar datada de 29/09/2025 (ID 335742369), o magistrado singular verificou que o pleito relativo ao FGTS dos anos de 2020 a 2023 já havia sido objeto de ação anterior (Processo no 1080462-04.2024.8.11.0001), na qual o pedido foi julgado improcedente
com resolução de mérito
, por ausência de provas mínimas do vínculo,
tendo a sentença sido mantida integralmente pela Primeira Turma Recursal em acórdão proferido em 10/07/2025
.

Diante disso, o magistrado reconheceu a ocorrência de coisa julgada parcial quanto aos anos de 2020 a 2023, extinguindo o processo nesta parte, e condenou o recorrente por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00, além das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. O processo prosseguiu apenas em relação ao FGTS dos anos de 2024 e 2025.

Opostos Embargos de Declaração (ID 335742372), o recorrente alegou omissão quanto à delimitação exata do período pleiteado e contradição ao atribuir efeitos de coisa julgada material a uma sentença que teria produzido apenas coisa julgada formal, por ter sido julgada improcedente por insuficiência de provas.

Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados por decisão de 14/10/2025 (ID 335742376), que manteve inalterada a decisão embargada.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 335742378), sustentando, em síntese que: a) a ação anterior foi julgada improcedente por insuficiência de provas, o que caracterizaria coisa julgada
secundum eventum probationis
, permitindo nova ação com documentação completa; b) a presente ação foi instruída com "
documentação robusta
" que não constava nos autos anteriores, incluindo contratos temporários e comprovantes de pagamento; c) a improcedência por falta de provas não geraria coisa julgada material, mas apenas formal, não impedindo nova demanda; d) a condenação por litigância de má-fé seria injusta, pois o ajuizamento de nova ação com novas provas representaria o legítimo exercício do direito constitucional de acesso à justiça; e e) há desvirtuamento da contratação temporária por 22 anos de renovações sucessivas, fazendo jus ao FGTS com base no Tema 551 do STF.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o afastamento da coisa julgada, a reforma da decisão para prosseguimento do feito quanto a todo o período pleiteado, e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 335742383), sustentando a validade das contratações temporárias, a observância dos prazos legais, a aprovação em processos seletivos distintos, e a correção da decisão que reconheceu a coisa julgada.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Pois bem, antes de adentrar ao mérito, observa-se que a decisão recorrida possui natureza de sentença parcial de mérito, nos termos do art. 356 do CPC, pois extinguiu parcialmente o processo com fundamento no art. 485, V, do CPC (coisa julgada), sendo impugnável por recurso inominado, conforme art. 41 da Lei 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a decisão que reconheceu a coisa julgada parcial em relação ao pedido de FGTS dos anos de 2020 a 2023 está correta, ou se seria possível a rediscussão da matéria com base em "
novas provas
", afastando-se também a condenação por litigância de má-fé.

A questão central reside em verificar se a sentença proferida no processo anterior (no 1080462-04.2024.8.11.0001), que julgou improcedente o pedido de FGTS dos anos de 2019 a 2023 por insuficiência probatória, gerou coisa julgada material ou apenas formal.

O art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, verificando-se a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto, é incontroverso que:
1
) Partes: Armando Rodrigues dos Santos x Estado de Mato Grosso (identidade plena);
2
) Causa de pedir: Nulidade de contrato temporário por desvirtuamento e direito ao FGTS (identidade plena); e
3
) Pedido: FGTS não recolhido durante o período de contratação temporária (identidade parcial quanto aos anos de 2020 a 2023 – período contido na primeira demanda).

Portanto, está configurada a tríplice identidade em relação ao período de 2020 a 2023, que foi objeto da ação anterior.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos (ID 335742373 e 335742374), a sentença proferida no processo no 1080462-04.2024.8.11.0001
julgou improcedente o pedido
com
resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão na data de 1o/8/2025
.

O acórdão da Primeira Turma Recursal, proferido em 10/07/2025, manteve integralmente a sentença, consignando expressamente:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO. PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO VÍNCULO. CÉDULAS C INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
".

A fundamentação do acórdão deixa claro que o pedido foi julgado improcedente porque o autor
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC, tendo apresentado apenas Cédulas C, consideradas insuficientes para comprovar o vínculo contratual contínuo e o alegado desvirtuamento da contratação temporária.

Observa-se que a questão central do recurso reside em saber se a improcedência fundada em insuficiência probatória gera coisa julgada material ou apenas formal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a sentença de improcedência, ainda que fundada em insuficiência de provas, resolve o mérito da causa e produz coisa julgada material, impedindo a rediscussão da mesma pretensão em nova ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESCABIMENTO
. 1. A Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.352.721/SP, e a Primeira Seção (REsp n. 1.352.875/SP) decidiram que, no âmbito de demandas previdenciárias, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC). Ressalva de entendimento do relator. 2.
A excepcionalidade da flexibilização da norma processual reconhecida em ambos os julgados repetitivos aplica-se ao processo em curso, ainda sem o trânsito em julgado, e não a demandas diversas, já alcançadas pelo efeito da imutabilidade, sendo certo que eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada deve ser formulada na via adequada
, na forma disciplinada pelo art. 966, VII, do CPC.
3. Hipótese em que o acórdão da instância ordinária consignou que a parte autora já havia ajuizado uma ação anterior, com o mesmo pedido e causa de pedir, tendo sido julgada improcedente por ausência de prova
do labor agrícola. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.778.853/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO RARO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
RECONHECIMENTO AFASTADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NOVA AÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO. DESCABIMENTO
. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL 1.352.721/SP, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 629/STJ RESTRITO AOS PROCESSOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 629/STJ): 'A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa'. (REsp n. 1.352.721/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe de 28/4/2016.) 2. Entretanto, indeferido o pedido de concessão de aposentadoria especial, com resolução do mérito, em decisão transitada em julgado, não é possível a excepcional flexibilização da coisa julgada formada em ação anterior, para reconhecer período de trabalho rural afastado expressamente em decisão definitiva, ainda que o benefício previdenciário tenha sido negado em virtude de falta de prova. 3. A obtenção de novos documentos suficientes para assegurar pronunciamento favorável, posteriormente ao trânsito em julgado, permite ajuizar ação rescisória, não se aplicando à espécie o entendimento firmado no Tema n. 629/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 2.226.020/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe 24/04/2024)

No caso concreto, o Judiciário analisou o mérito da pretensão do autor, examinou as provas apresentadas, concluiu pela insuficiência probatória e julgou improcedente o pedido com fundamento no art. 487, I, do CPC. Houve, portanto, cognição exauriente sobre a pretensão, ainda que para concluir pela ausência de provas suficientes.

A formação da coisa julgada material é, portanto, incontestável.

O recorrente sustenta que a improcedência por falta de provas caracterizaria coisa julgada
secundum eventum probationis
, permitindo nova ação com documentação completa.

Essa tese, contudo,
não procede
.

A coisa julgada
secundum eventum probationis
(conforme o resultado da prova)
é instituto de aplicação
restrita
e
excepcional
, previsto exclusivamente para ações coletivas, nos termos do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 16 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Nesses casos, a improcedência por insuficiência de provas não impede que legitimados coletivos proponham nova ação com base em nova prova, justamente para evitar que a coletividade seja prejudicada pela má atuação de um único legitimado.

Contudo,
esse regime excepcional não se aplica às ações individuais
,
como é o caso dos autos
.

Portanto, a tese do recorrente de que a improcedência por falta de provas permitiria nova ação individual com "
novas provas
" não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

O recorrente alega, ainda, que a presente ação foi instruída com "
documentação robusta
" que não constava nos autos anteriores, o que justificaria a rediscussão da matéria.

Esse argumento, contudo, é irrelevante para afastar a coisa julgada material.

O momento processual adequado para a produção de provas era no processo anterior. Se o autor não juntou toda a documentação necessária naquela oportunidade, operou-se a preclusão consumativa, não sendo possível reabrir a discussão mediante o ajuizamento de nova ação.

O art. 505 do Código de Processo Civil é expresso:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

A existência de "
novas provas
" não autoriza o ajuizamento de nova ação sobre o mesmo objeto, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Se o autor entende que possui provas novas capazes de alterar o julgado, a via adequada é a ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

A ação rescisória possui requisitos específicos e prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado (art. 975, CPC), sendo a única via para desconstituir sentença transitada em julgado com base em prova nova; contudo,
não cabível no âmbito dos Juizados Especiais
.

Não é possível, portanto, burlar a coisa julgada mediante o simples ajuizamento de nova ação com o mesmo objeto, ainda que sob o argumento de apresentação de "novas provas".

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

TJ-MT - Recurso Inominado 10021485420188110001, Rel. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 13/04/2021:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PLEITO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
TESE DE AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – TESE DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS QUE POSSIBILITA CORREÇÃO – AÇÃO ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – FUNDAMENTO EXPRESSO PELA IMPROCEDÊNCIA E NÃO PELA EXTINÇÃO DO FEITO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – COISA JULGADA RECONH
ECIDA CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a confrontação dos motivos pelos quais, apesar de não haver hipossuficiência, o magistrado a quo deferiu a benesse.

Em havendo comprovação de que, apesar de não se tratar de servidor público hipossuficiente, a parte promovente é portadora de doença grave e que realiza altos gastos com tratamento e medicamentos, há de se manter a gratuidade deferida de modo excepcional e fundamentado.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

A reiteração da mesma ação na qual se visa o recebimento, em pecúnia, das licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria implica no reconhecimento da coisa julgada material quando a anterior pretensão fora julgada improcedente por ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O julgamento da anterior ação, quanto ao mérito, negando o próprio direito por meio da improcedência e não extinção do processo, implica no reconhecimento da coisa julgada material, de modo que a sentença não merece censura.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002148-54.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, GABINETE DA DRA. LÚCIA PERUFFO, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (grifei).

Portanto, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a improcedência por falta de provas gera coisa julgada material, impedindo nova ação sobre o mesmo objeto.

Dessa forma, a decisão recorrida está juridicamente correta ao reconhecer a existência de coisa julgada parcial em relação ao pedido de FGTS dos anos de 2020 a 2023.

A extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, é medida que se impõe para: a) respeitar a coisa julgada material formada no processo anterior; b) preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais; c) evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria; d) impedir a rediscussão de questões já definitivamente decididas; e e) observar o princípio da efetividade processual, evitando a eternização de litígios.

O art. 505 do CPC é expresso ao vedar que o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide, e o art. 503 estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente quanto ao reconhecimento da coisa julgada parcial.

O recorrente também insurge contra a condenação por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, alegando que o ajuizamento de nova ação com novas provas representaria o legítimo exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

A condenação, contudo, está plenamente justificada.

O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

(...)

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso concreto, o recorrente ajuizou nova ação sobre matéria já definitivamente decidida, com trânsito em julgado, em clara tentativa de burlar a coisa julgada material.

Embora o direito de ação seja constitucionalmente garantido (art. 5o, XXXV, CF), esse direito não é absoluto e deve ser exercido com boa-fé processual (art. 5o do CPC).

O ajuizamento de demanda idêntica a outra já julgada improcedente, com trânsito em julgado, caracteriza abuso do direito de ação e litigância de má-fé, nos termos dos incisos V e VI do art. 80 do CPC.

Ressalta-se que o próprio magistrado a quo consignou expressamente na decisão que houve "
nítida má-fé da parte reclamante quando do ajuizamento de ações pulverizadas
", o que evidencia a estratégia processual reprovável de fragmentar pedidos para tentar obter, em ações distintas, o que não foi possível na ação original.

Quanto ao valor da multa (R$ 1.500,00), verifica-se que está dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 81 do CPC, que prevê multa superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa.

Considerando o valor da causa (R$ 27.352,58), a multa aplicada representa aproximadamente 5,48%, estando, portanto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida integralmente.

Importante ressaltar que a decisão recorrida, acertadamente, determinou o prosseguimento do feito em relação ao pedido de FGTS dos anos de 2024 e 2025, por não estarem abrangidos pela coisa julgada anterior.

Essa parcela do pedido não foi objeto do presente recurso pelo Estado de Mato Grosso, devendo o processo prosseguir regularmente quanto a esse período, com a análise do mérito da pretensão após a regular instrução processual.

Diante de todo o exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026